Tribunal: STF
Processo: ARE 1326958
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA NO 1º GRAU. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EIVA, SEJA FORMA, SEJA MATERIAL. ADEMAIS, FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS, INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO EXAME PELA CORTE DE CONTAS, BEM ASSIM DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EVIDENCIANDO A RESPONSABILIDADE DO PREFEITO EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS APONTAMENTOS. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CASO EM QUE NÃO FOI APLICADA A TEORIA DA RESPONSABILDIADE OBJETIVA. CORREÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA (eDOC 6, p. 96) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 31 e 71, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se tratar-se de controvérsia quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado julgar as contas de prefeito (eDOC 7, p. 39-66). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DÉBITOS DECORRENTES DE CONTAS DE EX-PREFEITO JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/RS. REGISTROS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES QUANTO AO ÓBITO DO EX GESTOR DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO. INC. XLV DO ART. 5o DA CF/88 E ART. 1.792 DO CC: HERDEIROS PODEM FICAR RESPONSÁVEIS POR DÉBITOS DO DE CUJUS, DENTRO DAS FORÇAS DA HERANÇA. ARTS. 313 E 689 DO CPC: NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANTO A INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARECER PELA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, COM INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGISTRADO NESTES AUTOS PARA QUE EXPRESSE SE REPRESENTA OU SE TEM CONHECIMENTO DE HERDEIROS/ESPÓLIO, DEVENDO SER JUNTADA A CERTIDÃO DE ÓBITO E, HAVENDO INTERESSE, HABILITADOS OS HERDEIROS/ESPÓLIO (eDOC 15, p. 1) 



    Diante da notícia do suposto falecimento do recorrente, o patrono da parte foi intimado para se manifestar (eDOC 17). 



    Juntada aos autos prova do efetivo falecimento da parte (eDOC 17). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Converto o feito em diligência.



    Tendo em vista a notícia do falecimento do recorrente, após diligência realizada pelo próprio Tribunal de origem e conforme certidão juntada aos autos (eDOC 17), faz-se necessária a habilitação dos eventuais interessados. 



    Conforme disposto no art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil, em caso de falecimento do autor e sendo transmissível o direito em litígio, incumbe ao Poder Judiciário suspender o andamento do processo e promover diligências com vistas à sucessão processual.



    “Art. 313. Suspende-se o processo: 



    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; 



    (...)



    § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: 



    (...)



    II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”



    Não obstante tenha sido intimado para se manifestar sobre o eventual falecimento da parte, o advogado do autor quedou-se inerte. Dessa forma, impõe-se a adoção de diligências previstas na legislação processual civil para intimação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros do de cujos, o que, em último caso, pode ocorrer mediante edital, na forma do art. 275, §2º, do CPC.



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o eminente magistrado promova a localização e intimação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, nos estritos termos do art. 313, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Após a adoção de tais medidas pelo juízo de primeira instância, retornem-se os autos para o Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso extraordinário. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente